Tribunal: TJDFT
Processo: 0706648-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0706648-17.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEBORA NEVES DUTRA PACIENTE: MARCOS PAULO SOUZA LOPES RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Debora Neves Dutra, OAB-DF 62.941, em favor de MARCOS PAULO SOUZA LOPES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que nos autos do processo n.° 0745488-30.2021.8.07.0001, manteve sua prisão preventiva, decretada pelo Juízo do NAC, em audiência de custódia que homologou sua prisão em flagrante realizada no dia 27/12/2021, por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Alega a impetrante, em síntese, que a prisão preventiva é desnecessária uma vez que o paciente é primário, sem registro de antecedentes, com ocupação lícita e endereço certo. Sustenta ainda ser cuidador da namorada, que sofre de esclerose lateral amiotrófica, sendo o único responsável pelos seus cuidados. Argumenta que a medida cautelar extrema é desproporcional e que as drogas e demais apetrechos encontrados em sua residência, durante o cumprimento de mandado de busca domiciliar, não servem para caracterizar o crime de tráfico de drogas. Defende a suficiência das medidas cautelares alternativas por falta de demonstração nos autos do requisito do periculum libertatis, sendo a prisão preventiva medida excepcional. Destaca ainda ser o paciente primário, com residência e ocupação lícita. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura, ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência pretendida. Inicialmente, registre-se ser o crime de tráfico de drogas punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Ademais, a prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em sede de audiência de custódia, um dos legitimados para tal, conforme previsão expressa do art. 311, do CPP. Quanto à materialidade, o paciente foi autuado em flagrante na posse de drogas diversas, além de balança de precisão. Mesmo não sendo expressiva a quantidade de drogas apreendidas, o contexto da apreensão, levada a efeito em razão de investigações policiais, indica sua finalidade para a mercancia ilícita, tanto que denunciado pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A autoria, por seu turno, decorre dos elementos de informação colhidos no auto de prisão em flagrante, além das demais provas antecipadas colhidas no inquérito policial que lastreou a denúncia recebida. A alegação de que a droga apreendida não é suficiente para caracterizar o crime pelo qual denunciado é matéria de prova, a ser sopesada em sentença, após regular instrução criminal. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Quanto ao periculum libertatis, de igual modo a decisão impugnada repousa em fundamentação consistente, fundada na necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, verbis: (...) Segundo o APF, a PCDF cumpriu mandado de busca e apreensão expedido nos autos no 0712082-18.2021.8.07.0001, por força de decisão proferida pelo r. Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do DF. O autuado está sob investigação acerca da prática do delito de tráfico de drogas e possivelmente associação para o tráfico de drogas. Durante o cumprimento da ordem, os policiais encontraram na residência de MARCOS PAULO porções de maconha, “haxixe” e comprimidos de MDA. Além disso, foi apreendida balança de precisão. A investigações tiveram início no ano de 2020 e indicam, em análise preliminar, o envolvimento do autuado com o tráfico e com associação para a mercancia ilícita de entorpecentes. Com efeito, a autoridade policial indica o ora custodiado membro do grupo criminoso investigado, o qual atua ativamente na venda de drogas. Segundo dados obtidos regularmente das conversas localizadas no aparelho celular de outro investigado (Matheus), constatou-se que MARCOS PAULO adquiria “skunk” em grandes montantes daquele, bem como negociava a venda desse entorpecente a usuários. Esse fato atrelado à apreensão de drogas e de balança de precisão na residência de MARCOS PAULO serve para aferir indícios de que ele tem envolvimento com associação criminosa voltada ao tráfico de drogas. Em juízo de cognição sumária, o autuado não será agraciado com a regra do artigo 33, §4o, da LAD. Nesse contexto, a quantidade de drogas apreendida, embora pequena, ganha relevância. O “haxixe” somou 13,89g (treze gramas e oitenta e nove centigramas). Serviria à confecção de aproximadamente 27 (vinte e sete) cigarros, considerada a dosagem unitária de 0,50g (cinquenta centigramas) cada. Isso sem considerar que a resina de “haxixe” comumente é mistura ao tabaco ou à “maconha comum”. Se assim fosse, a quantidade de doses unitárias poderia ser multiplicada. A maconha somou 17,25g (dezessete gramas e vinte e cinco centigramas), a qual serviria à confecção de aproximadamente 34 (trinta e quatro) cigarros, considerada a mesma dosagem mencionada. Além disso, foram encontrados comprimidos de MDA. As diversas qualidades do entorpecente demonstram o risco de malferimento à saúde pública, com decorrente risco à ordem social. A primariedade técnica, o endereço fixo e o trabalho lícito, por si sós, não afastam a gravidade em concreto dos fatos e não infirma as conclusões do Juízo. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado.” Com efeito, do exame dos autos e das circunstâncias de sua prisão, desponta fundado risco de reiteração delitiva por parte do paciente. A alegação de ocupação lícita carece de demonstração mais robusta, não sendo suficiente a mera afirmação de que retira seu sustento, e da família, de empresas digitais. A única prova da alegação são prints de tela das referidas contas em rede social, Id 33195976, desacompanhadas, contudo, de qualquer demonstração de sua gerência pelo acusado, bem como da efetiva venda dos produtos anunciados. De igual modo, também não está demonstrado nos autos quais cuidados especiais presta em benefício de sua namorada/companheira, tampouco sua condição de único responsável por esses cuidados. Novamente, a mera juntada de prints de troca de mensagens escritas, Id 33195983, sem delimitação de contexto e indicação dos números telefônicos envolvidos, não servem para tanto, sendo também de pouca utilidade fotos do casal juntos em situação cuja namorada/companheira do acusado aparenta bom estado geral de saúde. Outrossim, demanda maiores esclarecimentos a declaração unilateral de convivência, Id 33195980, firmada pela apontada namorada/companheira tempos depois da prisão em flagrante, em que se limita a afirmar viverem juntos desde 15/12/2018. Verifica-se, portanto, que a prisão preventiva decorre de imputação de fato atual, cuja gravidade em concreto, verificada no contexto geral das investigações, permitem, ao menos por ora, prognose fundada de situação de perigo de liberdade. Nessa perspectiva, a ponderação de risco à ordem pública decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente do estado de liberdade do acusado, o que justifica a manutenção da medida cautelar extrema como mecanismo de prevenção de novos crimes. Assim sendo, reputo que a necessidade e adequação da prisão preventiva, na espécie, decorre das circunstâncias do caso concreto, indicativo de aparente habitualidade criminosa, e suficiente, no momento, para justificar a segregação cautelar. Destarte, verificada a presença de um dos pressupostos da prisão preventiva - garantia da ordem pública - previsto no art. 312 do CPP, a medida cautelar extrema se impõe como instrumento necessário e adequado de evitação de novos crimes, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Após, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado